Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727546-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA RECORRIDO: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VOETUR contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) pelo STJ. Alega que o caso concreto não tem pertinência com o referido Tema. Afirma, para tanto, que a turma julgadora afastou a alegação de impenhorabilidade, reconhecendo a natureza indenizatória do precatório. Contrarrazões (ID 70463569). Em detido exame do feito, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 68559672, declaro prejudicado o agravo interno de ID 69512842 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 66946791. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o decurso do tempo (mais de 30 anos) afastou o seu caráter alimentar e a transformou em verba de natureza indenizatória, o que permite a sua constrição. Precedentes deste Tribunal. 4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo o caráter alimentar da verba em debate e, consequentemente, sua impenhorabilidade. Destacam que a natureza alimentar do crédito não se altera com o decurso do tempo. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 6o, 10, e 1.026, §2o, todos do mesmo Códex, asseverando a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Por fim, pedem o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.230 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Nada a prover, todavia, quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a matéria afetada pelo Tema 1.230 do STJ não guarda correspondência com o presente feito, eis que não foi reconhecida a natureza alimentar do precatório. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010